Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DE NAZARE BORGES TENORIO LEAL contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, processo n. 0705311-19.2024.8.07.0001, por meio da qual o Juiz, entendendo que a escolha do foro foi aleatória e abusiva, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - Goiás, local do domicílio da Autora/Agravante. Em suas razões recursais, o Agravante defende a manutenção da competência no juízo de Brasília, argumentando que, em se tratando de demanda ajuizada pelo consumidor e de natureza relativa, é vedada a declinação de ofício da competência. Invoca a incidência dos enunciados de Súmula 23 deste Tribunal e 33 do STJ. Tece outras considerações. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à Agravante, com efeitos apenas para este recurso. Quanto ao pedido liminar, o artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há verossimilhança nas alegações da Agravante. Conforme já me pronunciei em outras oportunidades, a competência territorial, em regra, é de natureza relativa, hipótese dos autos, sendo definida em atenção aos interesses dos litigantes. O artigo 43 também do CPC/2015 dispõe, ainda, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Tratando-se, pois, de competência territorial relativa, e independentemente de se tratar de relação de consumo, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. Nessas condições, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, não há óbice legal à propositura da ação foro diverso do domicílio do réu ou de qualquer das partes. Ademais, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DA AUTORA. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DA AUTORA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. 1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que é domiciliada ou do foro de eleição contratualmente ajustado, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33). 2. Aviada ação de conhecimento objetivando a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais, não encartando relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro de domicílio do réu, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de contestação por parte do réu, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64). 3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43). 4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão 987167, 07010543220168070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, considero que não é dado ao magistrado declinar de oficio da competência, de modo que a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 16 de março de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator